Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. INJÚRIA RACIAL E VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP. SENTENÇA MANTIDA.

1 Ré condenada por infringir os artigos 140, § 3o, do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, pois chamou desconhecida de “preta safada” e a agrediu com chutes e puxão de cabelo, após discussão no trânsito.

2 Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentada na falta de perícia do perfil de rede social imputado à ré, pois também foi realizado reconhecimento fotográfico na delegacia, utilizando imagens retiradas do sistema de identificação civil, elemento de convicção esse confirmado em Juízo, inexistindo prejuízo à defesa.

3 O depoimento da vítima sempre foi reputado de grande relevância na apuração de qualquer crime, tendo sido corroborado pelo reconhecimento fotográfico e depoimento em Juízo de duas testemunhas oculares, as quais também a reconheceram por fotografias na delegacia.

4 Compete ao Juízo da Execução analisar o pedido de gratuidade de justiça não discutido durante a instrução da causa.

5 Apelação não provida.